Tribunal: STF
Processo: ARE 1309518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE INJUNÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO ANUAL. SERVIDORES AFILIADOS AO AMPERGS - SINDICATO DOS AGENTES, MONITORES E AUXILIARES DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS 14.514 E 14.518. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. Tratando-se de projeto de lei de revisão geral anual da respectiva remuneração, a iniciativa é do Governador do Estado, conforme previsão do art. 33, § 1º, e 60, II, ‘a’, da Constituição Estadual. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, visto que a referida autoridade não detém competência para desencadear o processo de elaboração da lei aqui discutida, caso julgada procedente a demanda. 2. Descabimento da suspensão do feito em razão da Repercussão Geral reconhecida no RE 905.357, pois a demanda não se subsume aos parâmetros indicados pelo Pretório Excelso na aludida decisão. Pedido fundado na omissão estatal, com fulcro no art. 37, X, da Constituição Federal. 3. EXTENSÃO DO ÍNDICE CONCEDIDO PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.514 E 14.518. REVISÃO GERAL. A parte impetrante carece de interesse de agir, considerando a existência de julgados proferidos por esta Corte, no que diz respeito à omissão legislativa de que tratam os artigos 37, X, da Constituição Federal e 33, § 1º, da Constituição Estadual. Efeito erga omnes. Existência de julgados determinando a norma regulamentadora na revisão anual geral. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente